Tribunal: TJSP
Processo: 2126476-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO RÉU PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIO PRECATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – PERTINÊNCIA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – 'TR' DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO E. STF – CÁLCULO QUE DEVE SER REFEITO, ADEQUANDO-SE OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO RÉU PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIO PRECATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – PERTINÊNCIA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – 'TR' DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO E. STF – CÁLCULO QUE DEVE SER REFEITO, ADEQUANDO-SE OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000183002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2126476-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AUREA BARBOSA DE SOUZA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2126476-88.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: AUREA BARBOSA DE SOUZA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14792
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE
APROVOU
A
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO
APRESENTADA PELO RÉU PARA O PAGAMENTO
DE OFÍCIO PRECATÓRIO
IRRESIGNAÇÃO DA
AUTORA

PERTINÊNCIA

ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA

'TR'
DECLARADA
INCONSTITUCIONAL PELO E. STF CÁLCULO QUE
DEVE SER REFEITO, ADEQUANDO-SE OS ÍNDICES
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA

DECISÃO
REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls.109/110 do incidente processual de cumprimento
de sentença, que aprovou os cálculos de liquidação apresentados pela autarquia para
o pagamento de ofício precatório.
A autora exequente, ora agravante, sustenta, em
síntese, que os parâmetros previstos pela Lei n. 11.960/09 não devem ser aplicados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
para cômputo da correção monetária, diante da inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo Tribunal Federal. Afirma, ainda, que a questão relativa à definição dos
indexadores de atualização monetária possui natureza processual, aplicando-se a
declaração de inconstitucionalidade aos processos em trâmite. Com isso, requer a
aprovação da conta de liquidação que confeccionou, ou, subsidiariamente, pleiteia o
refazimento dos cálculos sem a adoção da TR.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado tão somente no efeito
devolutivo (fls.134/135).
Não houve resposta (certidão de fls.140).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Releva notar que o E. Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da
utilização da taxa referencial TR como fator de indexação da correção monetária
para qualquer débito da Fazenda Pública.
A esse respeito, aliás, imperioso destacar que a
declaração de inconstitucionalidade possui eficácia ex tunc, extirpando do
ordenamento jurídico eventuais efeitos que já tenham sido produzidos, sendo certo,
ainda, que “a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia
erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do
acórdão” (STF-TP, Ag. Reg. na Recl. 3.632-4/AM, Rel. Min. Eros Grau, j.
02.02.2006).
Sem embargo disso, a decisão que declarou a
inconstitucionalidade da norma em comento teve sua modulação julgada em
25.03.2015, conferindo eficácia prospectiva à mencionada decisão, mantendo-se a
aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança TR,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, sendo válidos os precatórios
expedidos ou pagos até 31.12.2013, e, a partir de então, IPCA-E, por força do
disposto na Lei n. 12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2014).
In casu, vale observar que o requisitório ainda não foi
expedido, encontrando-se os autos em fase de apuração do quantum debeatur,
motivo pelo qual não se aplica a exceção prevista no julgamento da modulação de
efeitos.
Destarte, a decisão de origem comporta reforma para
que novos cálculos sejam elaborados pelo expert contábil, que deverá utilizar o IGP-
DI até 11.08.2006, por força da Medida Provisória n. 1.415 de 29.04.1996,
convertida na Lei n. 9.711, de 20.11.1998, passando, então, a incidir o INPC, em
razão da Medida Provisória n. 316, publicada em 11.08.2006, posteriormente
convertida na Lei n. 11.430/2006, cuja publicação se deu em 27.12.2006, bem como
do julgamento, em 02.03.2018, publicado em 20.03.2018, do paradigma
representativo de controvérsia, REsp 1.495.146/MG, objeto do Tema 905, de
repercussão geral, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a aplicação
do artigo 41-A da Lei n. 8.213/91 quanto ao critério de reajuste dos benefícios
previdenciários, aplicável até 29.06.2009, incidindo, a partir de então, o IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), por força da mencionada declaração de inconstitucionalidade em
autos de ADI n. 4.357, ocorrida em 14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi
julgada em 25.03.2015. Anote-se que o IPCA-E deverá ser aplicado em todo o
período posterior a 29.06.2009, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à
apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização
do precatório, em função do julgamento, em 20.09.2017, publicado em 25.09.2017,
do paradigma representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810,
de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Aliás, é certo que a não aplicação da Lei n. 11.960/09
no que tange à atualização monetária não configura violação à coisa julgada, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
constou expressamente do V. Acórdão exequendo a ressalva à modulação de efeitos
das ADIs 4.357 e 4.425 (fls.31/35 do incidente processual de cumprimento de
sentença).
Nesse panorama, o presente agravo de instrumento
comporta provimento, para que novos cálculos de liquidação sejam confeccionados
pela Contadoria Judicial sem a adoção da TR como fator de indexação da correção
monetária.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator